Tribunal: STF
Processo: RHC 226937
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM E DE DANO QUALIFICADO. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 E ARTS. 132 E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICÊNCIA DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus nº 802.998, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEMONSTRAÇÃO PELA CORTE LOCAL DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA O FIM DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior entende ser necessária a demonstração da estabilidade e permanência da associação para a condenação pelo crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 



    2. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal a quo, soberano na análise dos fatos e provas disponíveis na ação penal originária, chegou à conclusão de que, ao contrário do alegado pelo impetrante, o paciente praticou o crime de associação para o tráfico de drogas, juntamente com o corréu, restando comprovadas a autoria e a materialidade delitiva a embasar o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Nesse panorama, conforme entendimento firmado nesta Corte Superior, a mudança da conclusão alcançada pela Corte local exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus, via mandamental, de rito célere e sumário. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, e nos artigos 132 e 163, parágrafo único, III, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico. 



    Argumenta que “não há nos autos qualquer elemento que caracterize qualquer reunião entre os acusados em períodos anteriores, nem mesmo, após apreensão de seus telefones”. Defende que “referido vínculo foi presumido pelas instâncias ordinárias, tratando-se a hipótese de mero concurso de agentes para a prática do delito de tráfico de entorpecentes, no entanto, sem a presença das elementares aptas a ensejar a condenação dos réus pelo crime de associação para o mesmo fim”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Posto isto, requer que essa Corte Suprema reconheça a ilegalidade do acórdão impugnado para, liminarmente, suspender os efeitos da condenação até o julgamento final do writ. 



    No mérito, requer a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor do assistido, para absolvê-lo do crime de associação para o tráfico, em razão da ausência de elementos concretos que demonstrem a existência do animus associativo.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] De plano, observa-se que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. 



    Conforme foi dito na decisão impugnada, no crime de associação para o tráfico de drogas, há um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros. 



    Ao ensejo, destaco os seguintes julgados que demonstram hipóteses nas quais houve a demonstração nos autos do animus associativo:



    [...]



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem, em sede de apelação, manteve a condenação do paciente e do corréu pelo crime de associação para o tráfico, além dos demais delitos.



    Confira-se (e-STJ fls. 352/356):



    [...]



    Com efeito, verifica-se que o Tribunal a quo, soberano na análise dos fatos e provas disponíveis na ação penal originária, chegou à conclusão de que, ao contrário do alegado pelo impetrante, o paciente praticou o crime de associação para o tráfico de drogas, juntamente com o corréu, restando comprovadas a autoria e a materialidade delitiva a embasar o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 



    Nesse panorama, conforme entendimento firmado nesta Corte Superior, a mudança da conclusão alcançada pela Corte local exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus, via mandamental, de rito célere e sumário. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do STJ:



    [...]



    Dessa forma, mantenho o entendimento contido da decisão agravada, ante a inexistência do alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental.”  



    Por conseguinte, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a condenação do paciente pelo delito de associação para o tráfico foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 



    Na hipótese sub examine, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “o Tribunal a quo, soberano na análise dos fatos e provas disponíveis na ação penal originária, chegou à conclusão de que, ao contrário do alegado pelo impetrante, o paciente praticou o crime de associação para o tráfico de drogas, juntamente com o corréu, restando comprovadas a autoria e a materialidade delitiva a embasar o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006”.



    Destarte, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    De outro lado, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente